Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-49.2023.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000426-49.2023.8.11.0020
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM PROPORCIONAL. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar o valor de R$ 706,00 a título de indenização moral mínima em favor da vítima.
2. Fatos relevantes: (i) narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com o exame de corpo de delito e com os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência; (ii) negativa de autoria isolada nos autos; (iii) lesões apresentadas pelo apelante que guarda relação com as declarações da ofendida (iv) pedido de fixação de dano moral em favor da vítima constante na denúncia.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória; (ii) exclusão do valor indenizatório fixado na sentença; (iii) subsidiariamente, redução da importância arbitrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) definir se é cabível o arbitramento de valor indenizatório mínimo em favor da vítima e (iii) verificar se o montante fixado comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.
6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, notadamente a prova técnica e os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, atinge o standard de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.
7. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo n. 983), em casos de violência doméstica, o arbitramento de indenização moral exige tão somente o requerimento expresso na inicial acusatória.
8. O quantum indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, requisitos estes que o valor fixado na sentença de R$ 706,00 atende, a ensejar a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelo conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 129, §13o; Lei n. 11.340/2006, artigo 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 8429971/SC e REsp 1.643.051/MS (tema repetitivo 983); TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000426-49.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO GOMES DA SILVA - CPF: 062.980.841-42 (APELANTE), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA - CPF: 690.610.501-97 (ASSISTENTE), HENRIQUE CAMARGO ATAIDES - CPF: 016.189.271-08 (ASSISTENTE), VERA LUCIA OLIVEIRA DE ANDRADE - CPF: 054.635.931-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM PROPORCIONAL. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal) à pena privativa de liberdade de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar o valor de R$ 706,00 a título de indenização moral mínima em favor da vítima.

2. Fatos relevantes:
(i)
narrativa da vítima em juízo coesa, harmônica e compatível com o exame de corpo de delito e com os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência;
(ii)
negativa de autoria isolada nos autos;
(iii)
lesões apresentadas pelo apelante que guarda relação com as declarações da ofendida
(iv)
pedido de fixação de dano moral em favor da vítima constante na denúncia.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória;
(ii)
exclusão do valor indenizatório fixado na sentença;
(iii)
subsidiariamente, redução da importância arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos são suficientes para a condenação pelo crime de lesão corporal;
(ii)
definir se é cabível o arbitramento de valor indenizatório mínimo em favor da vítima e
(iii)
verificar se o montante fixado comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência pátria, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, máxime quando corroborada pelas demais evidências dos autos.

6. A narrativa judicial encadeada pela vítima, coesa e harmônica com os demais elementos de convicção angariados aos autos, notadamente a prova técnica e os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, atinge o
standard
de prova necessário para a condenação do crime de lesão corporal.

7. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo n. 983), em casos de violência doméstica, o arbitramento de indenização moral exige tão somente o requerimento expresso na inicial acusatória.

8. O
quantum
indenizatório, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano, deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, requisitos estes que
o valor fixado na sentença de R$ 706,00 atende, a ensejar a sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelo conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 129, §13o; Lei n. 11.340/2006, artigo 5o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 8429971/SC e REsp 1.643.051/MS (tema repetitivo 983);
TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Leandro Gomes da Silva
contra a sentença do Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal n. 1000426-49.2023.8.11.0020, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal), à pena total de
1 (um) ano de reclusão,
em regime inicial
aberto
, além de fixar o valor de
R$ 706,00
(setecentos e seis reais) a título de indenização moral mínima em favor da vítima (id. 258404772).

Nas
razões recursais
, o apelante requer sua absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório seria insuficiente para a condenação. Ainda, postula o afastamento do valor relativo à indenização moral à vítima e, subsidiariamente, a minoração do montante arbitrado (id. 258404781).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requereu a rejeição do apelo (id. 258404784).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 262869266).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Leandro Gomes da Silva
foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §13o, do Código Penal), cometido em desfavor da vítima Vera Lucia Oliveira de Andrade, considerando o seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 22h40min, na Rua Trinta e Cinco, esquina com a Rua Benedito José da Costa, Município de Alto Araguaia/MT, Leandro Gomes da Silva, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da Sra. Vera Lúcia Oliveira de Andrade, sua ex-companheira.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o indiciado estava na companhia de outra mulher numa residência situada nas proximidades do local do ocorrido.

Ressai do feito que, ao visualizar a vítima (sua ex-convivente), que o procurava, o denunciado avançou contra ela, passou a empurrá-la e desferir socos e chutes em desfavor de Vera Lúcia.

Ainda, os autos revelam que, no contexto do sucedido, quando o indiciado atacou a vítima, ela chegou a o arranhar, no afã de contê-lo e, assim, minimizar as sevícias sofridas.

No mais, infere-se que as agressões perpetradas pelo denunciado contra a ofendida ensejaram as lesões descritas no laudo de Id. 111691971, p. 20/21.

Por fim, a Polícia Militar foi acionada e, destarte, logrou prender o denunciado em flagrante delito. [...]”
(id. 258404682).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena privativa de liberdade de
1 (um) ano

de reclusão
, em
regime inicial aberto
, além de ser condenado a indenizar a vítima no valor mínimo de
R$ 706,00 (setecentos e seis reais).

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

1.1. Provas de autoria e materialidade

No objetivo de reformar o édito condenatório, o recorrente alega teria agido em legítima defesa e que as lesões constatadas na vítima são oriundas de agressões recíprocas, de maneira que as provas dos autos seriam insuficientes para fornecer a certeza necessária para a prolação do édito condenatório.

Contudo, razão não assiste ao recorrente.

Inicialmente, consigna-se que o crime apurado nesta ação penal fora praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher, tendo em vista que o apelante e a vítima mantinham relação íntima de afeto, nos moldes do artigo 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam essas questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe:

“[...] Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. [...]”
(STJ, AgRg no HC 8429971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 18/04/2024).

Portanto, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a narrativa da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção angariados aos autos, porquanto revela-se como a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado.

Ademais, para a caracterização do crime previsto no artigo 129, §13o, do Código Penal, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico consistente na intenção, livre e consciente do agente, em ofender a integridade física do sujeito passivo, denominado pela doutrina como
animus laedendi.

Assim, o dolo deve abranger o fim proposto, os meios escolhidos e, inclusive, os efeitos colaterais necessários, de modo que os elementos volitivos do dolo devem abarcar a ação (conduta), o resultado e o nexo causal, sob pena de caracterizar-se como erro de tipo.

Com efeito, a vítima, em juízo, afirmou que estava à procura do acusado, com quem havia combinado de se encontrar, mas ele não atendia suas ligações. Disse que ao ir até uma residência próxima à casa dele, ouviu uma voz que parecia ser do acusado, o que a motivou a entrar no local. Salientou que encontrou o apelante acompanhado de outra mulher, o qual se mostrou e surpreso ao vê-la. Aduziu que, então, o recorrente reagiu de forma agressiva, empurrou-a para fora da casa e desferiu-lhe um tapa no rosto (id. 258404764).

Declarou que, em seguida, a vítima tentou fugir correndo ao redor do carro, mas o acusado a alcançou, derrubou-a no chão e passou a agredi-la com socos. Narrou que, durante as agressões, tentou se desvencilhar do apelante arranhando-o. Destacou que o acusado tinha um comportamento agressivo recorrente, com episódios anteriores de agressões, incluindo durante sua gravidez (id. 258404764).

Durante a instrução, o Policial Militar
André Luis Silva Mangabeira
informou que a guarnição foi acionada pelo número de emergência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima exaltada, a qual relatava que o acusado havia a agredido. Mencionou que a ofendida apresentava um corte visível em sua boca e arranhões pelo corpo. Declarou que, no local, o apelante alegou que estava na casa de uma colega quando a vítima chegou inesperadamente e teria quebrado seu carro por ciúmes, porém não mencionou ter sido agredido por ela (id. 258404764).

Na mesma direção, o Policial Militar
Henrique Camargo Ataides
, ao ser ouvido em juízo, disse que a vítima relatou que o acusado havia lhe agredido, causando ferimentos na boca. Declarou que, durante o atendimento da ocorrência, o recorrente teria dito que a vítima quebrou o para-brisa traseiro de seu carro, mas não relatou qualquer tipo de agressões por parte dela (id. 258404764).

Ainda, o laudo pericial atesta que houve ofensa à integridade física da ofendida, representada por lesões nas regiões dos lábios e do flanco esquerdo (id. 258403694 – Pág. 20).

O apelante, embora intimado, não compareceu à audiência de instrução, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. Em contrapartida, o apelante, quando interrogado na fase de inquérito, disse que estava na casa de uma amiga e vítima invadiu o imóvel procurando por ele. Alegou que segurou a ofendida pelos braços e a conduziu para fora da residência, momento em que a vítima teria começado a danificar seu carro. Negou qualquer tipo de agressão à vítima e que as lesões que ela apresentava decorriam do fato de ela ter
“danificado o carro e de ter escorregado e caído quando corria em volta do carro”
(id. 258403694 – Pág. 31).

Em vista disso, os elementos de convicção angariados aos autos são robustos para evidenciar a materialidade, autoria e, sobretudo, o dolo do agente, especialmente ao se considerar o relato coeso e verossímil da ofendida, o qual é corroborado pela prova técnica produzida e pelas declarações judiciais dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Assim, inobstante a argumentação defensiva, não se constata, através das provas dos autos, a presença dos requisitos insculpidos pelo artigo 25 do Código Penal, de modo que não procede a alegação de que o apelante teria agido em legítima defesa.

Ademais, as lesões apresentadas pelo recorrente, descritas no laudo de exame de corpo de delito n. 2022.15.6460, consistente em escoriações nas regiões dos tórax, costas e face, são compatíveis com a narrativa da vítima, a qual disse que arranhou o recorrente na tentativa de se defender das agressões que sofria.

A rigor, infere-se que a negativa de autoria do apelante, deduzida na fase administrativa, encontra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, porquanto não encontra suporte em nenhuma outra informação, sequer indiciária.

Nesse diapasão, os precedentes deste Sodalício apregoam a suficiência do conjunto probatório quando este é caracterizado pelos relatos da vítima e a negativa do apelante não é amparada por nenhuma outra prova. Confira-se:

“[...] Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, se não a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu [...]”
(TJMT, ApCrim n. 1002956-45.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Por conseguinte, a prova angariada aos autos, caracterizada pela declaração judicial coesa e harmônica da vítima, compatível com o laudo de exame de corpo de delito e corroborada pelos depoimentos fornecidos em juízo pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, é hábil o bastante para comprovar as elementares do crime do artigo 129, §13o, do Código Penal, motivo pelo qual improcede o pleito de absolvição fundamentado em insuficiência probatória.

2. INDENIZAÇÃO MORAL

2.1. Pedido de exclusão ou redução

O apelante afirma que deve ser afastado do édito condenatório o montante fixado a título de indenização moral mínimo em favor da vítima, haja vista que, em sua ótica, não houve comprovação do dano, bem como não foi avaliada sua condição financeira para o estabelecimento da importância.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), editou o tema repetitivo n. 983, ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
(STJ. Terceira Seção. Tema Repetitivo 983. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. Julgado em 28/02/2018. DJe 08/03/2018).

Assim, em crimes que decorrem de violência doméstica e familiar contra a mulher, como o apurado na presente penal, basta que haja pedido expresso na denúncia, ainda que ausente instrução probatória específica e indicação de valor.

No caso, a inicial a inicial acusatória formula pedido de fixação de valor indenizatório em favor da vítima, de modo a possibilitar o exercício do contraditório, motivo pelo qual é possível o arbitramento de indenização moral, a justificar a improcedência do pleito de afastamento do montante.

Ainda, em caráter secundário e com base nos mesmos argumentos, o recorrente pretende que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
seja minorado.

No entanto, verifica-se que o montante fixado deve ser mantido.

Isso porque, para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de sorte que o montante apurado não seja tão elevado a ponto de promover eventual enriquecimento sem causa da ofendida, tampouco irrisório a ponto de tornar inócuo o efeito pedagógico da condenação, além de garantir, sempre que possível, a reparação integral do dano.

Nesse sentido, vislumbra-se que a importância de R$ 706,00 (setecentos e seis reais) atende os requisitos acima mencionados, sobretudo diante da ausência de comprovação, cujo ônus era do apelante, de que não possui condições financeiras para arcar com o valor, razão pela qual não há se falar em redução da quantia arbitrada.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu
Leandro Gomes da Silva,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025